Tribunal: STF
Processo: Pet 3466
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-23
Data de publicação: 2008-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS. PERDA DE
   PRERROGATIVA DE FORO. EX-SENADOR DA REPÚBLICA. DILIGÊNCIAS
   ANTERIORMENTE INDEFERIDAS. REAPRECIAÇÃO PELO JUIZ COMPETENTE. NÃO
   CONHECIDO O PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL, E IMPROVIDO O SEGUNDO
   AGRAVO.
1.      O agravante teve encerrado o prazo do mandato
   eletivo de Senador da República, como foi destacado na segunda
   decisão agravada e, por isso, o Supremo Tribunal Federal deixou
   de ser competente para processá-lo e julgá-lo (CF, art. 102, I,
   b). Trata-se de clara hipótese de incompetência superveniente do
   Supremo Tribunal Federal e, por isso, a determinação da remessa
   dos autos do inquérito ao juízo competente para conhecer e julgar
   a causa (INQ 2.207/PA, rel. Min. Gilmar Mendes, de 19.03.2007;
   PET 3.533/PB, rel. Min. Gilmar Mendes de 06.03.2007; INQ 2.452/DF,
   rel. Min. Cezar Peluso, DJ 21.03.2007; INQ 2.451/DF, rel. Min.
   Cármen Lúcia, DJ 07.02.2007).
2.      A circunstância de o relator
   deste procedimento, à época, haver determinado o encaminhamento
   dos autos para eventual oferecimento de denúncia ou pedido de
   arquivamento do inquérito, com efeito, não impede que a
   autoridade judicial atualmente competente reaprecie a questão, o
   que implicitamente ocorreu quando do recebimento da denúncia.
3.      A falta de competência do STF impede o acolhimento da
   pretensão recursal que objetive a realização de diligências ou
   providências no bojo do inquérito ou da ação penal já instaurada
   em 1° grau.
4.      Não conhecido o primeiro agravo regimental
   anteriormente interposto, por falta de pressuposto processual, a
   saber, a competência do STF para conhecer e julgar inquérito ou
   ação penal relativamente à pessoa que não goza mais de
   prerrogativa de foro.
5.      Requerimentos de diligências
   impertinentes e desnecessárias.
6.      Primeiro agravo regimental
   não conhecido, e segundo agravo regimental improvido.